Tribunal: TJPA
Processo: 0803946-10.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803946-10.2021.8.14.0045

APELANTE: RAFAEL BOCK

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES A ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Bock contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A condenação decorreu da comprovação de que o réu forneceu e utilizou entorpecentes (maconha e crack) com adolescente com quem mantinha relacionamento, incorrendo também em corrupção de menor. A pena foi fixada em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 16 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante deve ser afastada por ausência de provas suficientes; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova, com segurança, a autoria e materialidade dos delitos imputados, sendo coerente o depoimento da vítima com os das testemunhas, incluindo declarações prestadas pela mãe da adolescente e testemunhas de defesa.

O interrogatório do acusado em juízo se mostra contraditório com seu interrogatório anterior em sede policial, na qual admite que a adolescente buscou morar com ele para ter acesso às drogas.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada quanto à negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, dada a multiplicidade de condutas delitivas e a gravidade da droga fornecida (maconha e crack).

Não é possível a redução da pena ao mínimo legal, pois a pena fixada já se encontra no mínimo para o delito do art. 244-B do ECA e, quanto ao art. 243 do ECA, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a elevação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade dos delitos previstos nos arts. 243 e 244-B do ECA ficam comprovadas quando há coerência entre os depoimentos da vítima, das testemunhas e os registros policiais.

É legítima a elevação da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a pluralidade de atos delitivos e a gravidade das substâncias entorpecentes fornecidas.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório permite juízo seguro de condenação.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 243 e 244-B; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CP, art. 71.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL BOCK em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, em 07.03.2023 (Num. 24969346), nos autos da Ação Penal nº 0803946-10.2021.8.14.0045 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por multa e prestação de serviços à comunidade, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos do art. 243 e 244-B, ambos do ECA.

Em suas razões recursais (Num. 24969350), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado de ambos os delitos, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 24969358, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 25817250.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

I.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do acusado quanto aos dois delitos (art. 243 do ECA e art. 244-B do ECA), por entender que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar uma sentença condenatória.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 24969325), que no dia 10.03.2021, a genitora de Melissa Domênica Alencar Gomes, adolescente de 15 (quinze) anos (nascida em 12.08.2003), compareceu à delegacia de polícia de Redenção/PA para comunicar que o acusado, Rafael Bock, estaria fornecendo entorpecentes à sua filha. Narrou que a adolescente começou a namorar o acusado e, em menos de uma semana, foi morar na Chácara do avô deste, sendo que no mês de julho de 2020, o acusado ligou para a mãe da menor, mandando ir buscá-la, pois não sabia fazer os afazeres domésticos. Passado algum tempo, a adolescente voltou a morar com o acusado e sua mãe percebeu que os dois usavam entorpecentes, motivo porque era contrária ao relacionamento, sendo que o acusado garantiu que ajudaria a menor a largar o vício. A mãe da vítima, então, requereu medidas protetivas em favor da sua filha, para dar-lhe o tratamento adequado, tendo a adolescente confessado que fazia uso de maconha e crack junto com o acusado, sendo que este era quem adquiria as drogas.

Analisando detidamente os autos, tem-se a autoria e a materialidade delitivas (tanto em relação ao delito do art. 243 do ECA, quanto em relação ao art. 244-B do mesmo diploma legal) comprovadas por meio do depoimento das testemunhas, da vítima e o interrogatório do próprio acusado (Num. 24969359), senão vejamos. A vítima Melissa Domênica Alencar Gomes, entre outras coisas, declarou que já fazia uso de entorpecentes antes de conhecer o acusado, porém que estava sem usá-los quando começou o namoro. Que a partir do momento em que passaram a morar juntos, quando ela contava com apenas 16 (dezesseis) anos, o casal começou a usar maconha e pedra conjuntamente, somente tendo parado quando terminou o relacionamento com o acusado e sua mãe lhe mandou morar com seu pai. Deixou claro que era o acusado quem adquiria os entorpecentes.

O depoimento da mãe da vítima, Sra. Ediana Lima Alencar foi coerente com o depoimento da vítima, confirmando os fatos narrados à autoridade policial, no sentido de que o acusado fornecia drogas à sua filha, embora tivesse lhe prometido que a ajudaria a vencer o vício.

As testemunhas de defesa Júlio Jardel de Chaves Gomes e Tiago Prudêncio Sousa confirmaram o cenário indicado pela vítima e sua mãe, ao narrarem, ambos, que o acusado sempre foi viciado em entorpecentes, a despeito de ser uma boa pessoa.

Embora o acusado tenha negado a autoria delitiva, afirmando que foi um ex-namorado da vítima quem lhe viciou em entorpecentes, sua narrativa encontra-se dissonante do restante do conjunto probatório e também do seu interrogatório perante a autoridade policial, onde assim declarou (Num. 24969318 - Pág. 11):

[...] QUE desde lá passaram a conviver normalmente juntos; QUE perguntado se MELISSA também consome drogas respondeu que quando conheceu MELISSA ela já usava maconha;
QUE MELISSA passou a se envolver com declarante porque o declarante era usuário e ela viu uma oportunidade de usar drogas;
QUE nunca negou para a família que era usuário de drogas; QUE nunca ofereceu maconha a MELISSA e não viu recentemente MELISSA consumindo maconha; QUE sabe que é errado oferecer drogas a uma adolescente e não faz isso justamente para não se prejudicar; [...]

(Grifei)

Como se vê, em sede policial o acusado deixou claro que a vítima foi morar consigo por saber que, na condição de usuário, teria acesso às drogas. Fica evidente que o interrogatório prestado em sede judicial não encontra amparo no conjunto probatório, devendo prevalecer a versão da acusação, eis que comprovada mediante depoimento da vítima e das demais testemunhas ouvidas em juízo.

Restou provado, portanto, que o acusado, durante aproximadamente 02 (dois) anos de relacionamento, fez uso de maconha e de crack, na presença e na companhia da vítima, adolescente de apenas 16 anos (conforme certidão sob o Num. 24969318 - Pág. 13), fornecendo a esta os entorpecentes e intensificando seu vício, ainda que preexistente, o que configura o crime do art. 243 do ECA. Ao agir desse modo, instigando a vítima a usar maconha e crack, o acusado também incorreu no delito do art. 244-B do ECA, considerando que a posse de entorpecentes, mesmo para consumo próprio, permanece conduta tipificada e, portanto, infração penal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Sendo assim, não há como absolver o acusado por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado, razão porque nego provimento ao recurso.

I.2 – Pedido de redução das penas ao mínimo legal.

A defesa, subsidiariamente, requer a redução das penas ao mínimo legal.

Ressalto que, em relação ao delito do art. 244-B do ECA, o juízo de origem fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão, o que já coincide com a pena mínima prevista no tipo penal, não havendo o que revisar. Em relação ao delito do art. 243 do ECA, a sentença assim consignou, ao fixar a pena-base (Num. 24969346):

CULPABILIDADE: a conduta extrapola a regula reprovabilidade do tipo penal pela multiplicidade de condutas, ao fornecer e entregar substâncias entorpecentes, o que se reputa desfavorável. ANTECEDENTES: a acusada é primária e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo

circunstância favorável.

PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: extrapolam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, diante da diversidade e natureza da droga (maconha e crack), sendo essa última de alto poder de lesividade, o que se reputa desfavorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA)

Como se vê, duas foram as circunstâncias judiciais negativas. A culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito. Entendo que os dois fundamentos expostos se mostraram idôneos a exasperar a pena, senão vejamos. O acusado não forneceu uma única dose de entorpecentes, mas sim várias doses diferentes, em ocasiões diferentes. Em verdade, referida circunstância, ao invés de ser ponderada na 1ª fase da dosimetria, deveria ter incidido
in casu
na condição de causa de aumento de pena, prevista no art. 71 do CP/40, pois configuradora de continuidade delitiva, eis que inúmeras foram as condutas delitivas autônomas do acusado. Todavia, considerando que somente a defesa recorreu, restando preclusa a pena para a acusação, não há como corrigir referido equívoco, pois configuraria hipótese de
reformatio in pejus.
Sendo assim, mantenho a culpabilidade do agente negativada, diante da pluralidade de vezes em que forneceu à vítima os entorpecentes.

Em relação às circunstâncias do delito, ressalto que o crime do art. 243 do ECA tipifica a seguinte conduta: “
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
". Ora, o adulto que fornece a uma adolescente bebia alcóolica ou um cigarro de tabaco, de uso permitido no território nacional, comete o referido delito, porém sua reprovabilidade não pode ser igualada à de um adulto que fornece a uma adolescente maconha e crack, cujo uso é proibido até mesmo para maiores de idade. Friso ainda, que inicialmente o acusado forneceu à menor maconha, entorpecente de nocividade reduzida em relação ao crack, depois de certo tempo fornecendo a ela este último, mostrando uma gradação da gravidade de suas próprias condutas. Tal evolução não pode passar impune, merecendo uma maior reprimenda.

Portanto, considero correta a negativação das duas circunstâncias judiciais, razão porque mantenho a pena-base do delito do art. 243 do ECA no patamar aplicado na sentença.

Diante da ausência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes a incidirem (eis que o magistrado de origem não aplicou o sistema da continuidade delitiva), resta correta a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias-multa aplicada ao acusado, assim como a exasperação decorrente do concurso formal existente entre o delito do art. 243 e art. 244-B, ambos do ECA, motivo porque mantenho a pena final no exato patamar aplicado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Frise-se que a posse de maconha para consumo, não mais configura crime (Tema nº 506 do STF), porém, como acusado e vítima juntavam-se para consumir também pedra de crack, mantém-se a tipicidade relativa ao art. 244-B do ECA.

Belém, 03/06/2025